Tribunal: STF
Processo: RE 1144556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA.



    I - Trata-se de agravo legal, interposto pela parte autora, em face da decisão monocrática que, com fulcro no artigo 557, do CPC, deu provimento ao reexame necessário e à apelação da Autarquia Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, cassando a tutela antecipada concedida. Isenta a parte autora de custas e honorária, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita - artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (Precedentes RESP 27821-SP, RESP 17065-SP, RESP 35777-SP, RESP 75688-SP, Rext 313348-RS). Sustenta que a decisão monocrática decidiu de forma diversa à lei e do entendimento jurisprudencial conferido há matéria que já está consolidada pela E. Superior Tribunal de Justiça.



    II - A Emenda Constitucional nº 20/98 trouxe importantes alterações no cenário previdenciário, inclusive, acrescentando o §9º ao artigo 201, da Constituição Federal que passou a assegurar a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana.



    III - Trata-se de tempo ficto, o tempo de serviço reconhecido como especial e convertido em comum, com a incidência de um fator de multiplicação. Assim, ao servidor público não é admitida a contagem diferenciada, ainda que trabalhe em condições tidas como especiais.



    IV - O autor não faz jus ao reconhecimento da especialidade da atividade e, via de conseqüência, à expedição da respectiva certidão de tempo de serviço.



    V - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.



    VI - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.



    VII - Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.



    VIII - Agravo improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5°, XXXIV e LXXVII, e 37 da CF. Sustenta que: (i) “A Recorrente é servidora pública estatutária, e trabalhou como FISIOTERAPEUTA ainda sob a égide do regime celetista, antes da criação do regime próprio municipal”; (ii) “A exposição à agente biológico encontra enquadramento no item 1.3.4 do anexo I do Decreto n°. 83.080/79 e item 3.1.2 do Decreto n°. 53.831/64, portanto até 18/12/1992 quando entrou em vigor a lei n°. 10.219/92 que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de São José dos Campos, a Recorrente faz jus à conversão do tempo especial em comum”; (iii) a certidão de tempo de contribuição, requerida junto ao INSS, foi emitida sem a contagem especial.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor que tenha laborado em condições especial, quando integrante do regime celetista, faz jus à conversão deste período em comum, com fator multiplicador. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 981.068-AgR, sob a minha relatoria)



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.  (RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, 108 E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2005. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 768.600-AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 293 da sistemática da repercussão geral, proferiu decisão assim ementada:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 612.358-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    De igual modo, seguem este entendimento as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.361.959, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.355.042, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.326.214, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator